Tribunal: TJMT
Processo: 1028691-53.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028691-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), HELDER ANGELO GENTILCOR DE SOUZA - CPF: 216.407.178-62 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sede de Agravo de Instrumento. A parte recorrente alega não possuir condições de arcar com as custas processuais, sustentando que sua renda líquida é comprometida por empréstimos e despesas mensais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, especialmente após ter sido intimada para apresentar documentos comprobatórios e não o ter feito de forma satisfatória.

III. Razões de decidir:

3. O benefício da gratuidade da justiça, assegurado pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, destina-se àqueles que efetivamente comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento.

4. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

5. No caso, a parte agravante, embora devidamente intimada para apresentar documentos essenciais à análise de sua condição financeira, como extratos bancários, não cumpriu a determinação a contento, limitando-se a reiterar os argumentos e juntar documentos já considerados insuficientes.

6. A remuneração bruta do recorrente e a ausência de provas concretas sobre o alegado comprometimento de sua renda afastam a presunção de miserabilidade, justificando a manutenção do indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza relativa. 2. É legítimo o indeferimento do benefício quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência por meio de documentos idôneos, não o faz, e os elementos dos autos indicam capacidade financeira para arcar com as custas processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.910.351/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
HELDER ANGELO GENTILCOR DE SOUZA
em face de decisão interlocutória proferida em Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela referida parte contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE
, nos autos da
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
, registrada sob o nº
1000643-23.2025.8.11.085
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.

A decisão de origem agravada (
ID. 203881552
) indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo autor. Fundamentou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, uma vez que o autor, embora intimado para apresentar documentos como extratos bancários e declarações de imposto de renda, limitou-se a juntar boletos de gastos mensais. O juízo de primeiro grau considerou que o holerite juntado, com remuneração bruta de aproximadamente R$ 12.273,62, tornava imprescindível a apresentação dos extratos para demonstrar o comprometimento da renda, o que não foi feito.

Inconformado, o
AGRAVANTE
interpôs o presente recurso (
ID. 309359365
), sustentando que o magistrado de piso analisou sua remuneração bruta, quando deveria ter considerado a renda líquida de R$ 1.343,98, valor remanescente após os descontos de empréstimos consignados e outras despesas. Afirma que essa quantia demonstra sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e que a decisão de primeiro grau deve ser reformada para lhe conceder a gratuidade da justiça. Postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em despacho inicial (
ID. 309726377
), considerou-se que o holerite apresentado estava desatualizado e não demonstrava satisfatoriamente a hipossuficiência, razão pela qual foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente comprovasse sua situação de miserabilidade, por meio de extratos bancários atualizados, declarações de IRPF e outros documentos pertinentes.

Em resposta, a parte agravante protocolou a manifestação de
ID. 311214372
, na qual reiterou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, afirmando que, após o pagamento de todas as suas despesas essenciais, como água, energia, alimentação e tratamento de saúde de sua esposa, nada resta de sua renda líquida. Defendeu que a análise da hipossuficiência deve se basear no que de fato sobra de seus vencimentos e não no valor bruto.

Sobreveio a decisão de minha lavra (
ID. 311271357
), que indeferiu o pedido de justiça gratuita no âmbito recursal. Consignei que, mesmo após ter sido oportunizada a complementação da prova de sua hipossuficiência, o agravante se limitou a apresentar os mesmos documentos já constantes nos autos, os quais não demonstram de forma satisfatória a alegada situação de vulnerabilidade econômica, e determinei a intimação para o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias.

Contra essa decisão, o
AGRAVANTE
interpôs Agravo Interno (
ID. 314076383
). Aduz que a decisão monocrática merece reforma, pois sua renda líquida de R$ 1.343,98 comprova a condição de hipossuficiência. Sustenta que a presunção de veracidade da sua declaração de pobreza somente poderia ser afastada por prova em contrário, o que não ocorreu, e que o indeferimento da gratuidade viola seu direito de acesso à justiça. Requer, assim, a reforma da decisão para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita para custeio do Agravo de Instrumento.

Alega a parte Agravante que a decisão monocrática deve ser reformada, pois sua renda líquida de R$ 1.343,98 comprova a condição de hipossuficiência. Sustenta que a presunção de veracidade da sua declaração de pobreza somente poderia ser afastada por prova em contrário, o que não teria ocorrido, e que o indeferimento da gratuidade viola seu direito de acesso à justiça.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Paralelamente, o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, disciplina que a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Nesse quesito, saliento que me filio à corrente de que a concessão do benefício está condicionada
à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido"
(AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). Nessa mesma linha, a Corte Superior firmou orientação no sentido de que
"o deferimento da gratuidade judiciária só pode ser concedido quando ficar comprovada nos autos a insuficiência de recursos financeiros da parte para arcar com o pagamento das custas processuais"
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1910351 RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firme de que
"a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, 'a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem'"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022146-35.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023).

Da mesma forma, tem-se consolidado na jurisprudência recente desta Corte que
"o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se o magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar a ausência de comprovação da insuficiência de recursos"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352064120248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025).

No caso em análise, verifica-se que a parte agravante, mesmo após ter sido devidamente oportunizada a comprovar sua alegada situação de hipossuficiência através do despacho de ID. 309726377, que concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente juntasse aos autos documentos comprobatórios de sua situação de miserabilidade, tais como extratos bancários atualizados, declarações de IRPF e comprovantes de despesas recorrentes, limitou-se a apresentar novamente os mesmos documentos que já haviam sido anteriormente analisados e considerados insuficientes.

Cumpre destacar que a parte não trouxe aos autos os extratos de suas contas bancárias, conforme especificamente requisitado no despacho mencionado, documento este que seria fundamental para demonstrar efetivamente o comprometimento de sua renda e a real movimentação financeira. Outrossim, não foram apresentados comprovantes concretos e detalhados das alegadas despesas mensais no valor de R$ 2.500,00, que, segundo o agravante, comprometeriam significativamente sua capacidade de pagamento.

Frise-se, neste ponto, que os únicos documentos relativos a despesas apresentados pelo Agravante são boletos de fatura de energia elétrica, consórcio, internet e um demonstrativo financeiro emitido por instituição de ensino em nome de terceiro estranho à lide (Beatriz da Silva Souza), sobre a qual não há qualquer informação sobre eventual parentesco ou dependência financeira com o agravante.

Nessa perspectiva, constata-se que os elementos probatórios carreados aos autos não demonstram de forma satisfatória a alegada condição de hipossuficiência econômica capaz de ensejar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Embora o agravante alegue possuir renda líquida de apenas R$ 1.343,98, tal assertiva não restou devidamente comprovada pelos documentos apresentados, especialmente considerando que sua remuneração bruta atinge o valor de R$ 12.273,62 e sua remuneração líquida, mesmo após todos os descontos consignados em folha de pagamento, ultrapassa mensalmente o valor de R$ 4.500,00.

Nesse sentido, a jurisprudência dos demais tribunais pátrios é uníssono no
“
Não comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça
” (TJ-MG - AI: 10000210324752001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021).

Ademais, importa registrar que o valor do preparo recursal para o presente Agravo de Instrumento é relativamente baixo, inferior a R$ 400,00, não havendo sequer condenação em honorários advocatícios que pudesse agravar a situação econômica da parte, visto que, de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação inequívoca da alegada hipossuficiência econômica, bem como considerando que a parte não atendeu às determinações judiciais para complementação da prova de sua condição financeira, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no âmbito recursal.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para manter a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando que a parte agravante efetue o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025